Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,95 GRAMAS DE CRACK E 1,41 GRAMAS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VENDA DE PORÇÕES DE CRACK FLAGRADA PELOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE TRÊS CONDENAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente vendeu duas porções de crack para um usuário, conduta que caracteriza o tráfico de drogas.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Os policiais faziam campana para apurar a prática do crime de tráfico de drogas no local e flagraram o momento em que o recorrente negociou porções de drogas com um usuário, o qual, levado para a delegacia, admitiu a compra e apontou o recorrente como sendo a pessoa que lhe vendeu as porções de droga. Realizada vistoria no local onde o recorrente foi abordado pela polícia, os agentes localizaram outras porções de crack escondidas em arbustos.
4. A alteração da versão apresentada pelo usuário em Juízo, no sentido de que teria sido obrigado a assinar suas declarações e que foi agredido na delegacia para imputar ao recorrente a prática da venda de entorpecentes não encontra respaldo em qualquer elemento de prova e revela a nítida intenção de favorecer o recorrente.
5. A avaliação desfavorável dos antecedentes do réu tem como alicerce 03 (três) condenações definitivas por crimes anteriores, justificando-se uma maior elevação da pena-base.
6. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Não faz jus à referida atenuante o recorrente, uma vez que apenas admitiu a posse de um cigarro de maconha, que seria destinada ao uso pessoal.
7. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.